Tribunal: TJPA
Processo: 0904542-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904542-73.2022.8.14.0301

APELANTE: LILIAN LEILA SILVA VALOIS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COBRaNÇA INDEVIDA DO SEGURO E AVALIAÇÃO DO BEM. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A
controvérsia gira em torno da legalidade da capitalização mensal de juros, da imposição de seguro prestamista e da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem.

2.

A
capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada entre as partes, conforme previsto em contrato firmado após a vigência da MP 2.170-36/2001, em consonância com a súmula 539 do STJ, não havendo abusividade.

3.

Quanto ao seguro prestamista, restou evidenciada a imposição da contratação sem opção facultativa, em desrespeito ao entendimento consolidado no tema 972 do STJ, devendo ser restituída a quantia paga.

4.

Em relação à tarifa de registro do contrato, não houve comprovação de irregularidade na cobrança.

5.

A tarifa de avaliação do bem mostrou-se indevida, pois o banco não comprovou a prestação do serviço correspondente.

6.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação e do Seguro, determinando a restituição simples dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LILIAN LEILA SILVA VALOIS
em face da sentença proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito (proc. Nº 0904542-73.2022.8.14.0301), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença impugnada foi prolatada com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. Em consequência, JULGO o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Isento de custas. Condeno o autor em honorários advocatícios ora fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. No entanto, a execução da verba de sucumbência fica sobrestada, uma vez que a parte é beneficiária da gratuidade processual.”

Em suas razões, defende que a capitalização mensal dos juros seria ilegal porque não foi expressamente pactuada no contrato, o que viola a Súmula 121 do STF e o art. 591 do Código Civil, que permitem a capitalização de juros apenas de forma anual.

Contesta a cobrança de diversas tarifas, como taxa de registro de contrato, avaliação de bens e seguro prestamista, alegando que tais cobranças foram feitas sem a devida prestação de serviço ou informação ao consumidor, configurando vantagem indevida para o banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento para reformar para excluir a capitalização mensal de juros ou, alternativamente, limitar à forma anual e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19214326.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

2.1.

Da capitalização de juros.

O Recorrente sustenta que o contrato firmado entre as partes não previu expressamente a capitalização mensal de juros. No entanto, a Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a capitalização de juros é plenamente admissível, desde que haja previsão expressa no contrato, sendo suficiente, para tanto, que a taxa anual de juros seja superior ao duodécuplo da taxa mensal.

No caso em análise, observa-se que o Contrato de Financiamento de Veículo foi celebrado no ano de 2018, após a publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (atualmente vigente como MP 2.170-36/2001). Ademais, as cláusulas contratuais estão em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que há previsão expressa de capitalização mensal de juros, considerando que a taxa anual de juros (28,70%) supera o resultado da multiplicação da taxa mensal por doze (2,12% x 12 = 25,44%).

Diante da expressa convenção entre as partes quanto à capitalização de juros e considerando que o contrato foi firmado após a vigência da mencionada Medida Provisória, conclui-se pela correção do entendimento do magistrado de primeiro grau ao considerar a inexistência de abusividade na cobrança de juros capitalizados mensalmente, não havendo qualquer violação ao direito de informação.

2.2.

Do seguro.

O Apelante sustenta a abusividade e ilegalidade na cobrança de seguro, requerendo seu afastamento.

Em relação à contratação do chamado seguro prestamista, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.693.320/SP, consolidou o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema nº 972).

No presente caso, verifica-se que o contrato firmado impôs ao Apelante a adesão a um seguro oferecido por uma única seguradora, configurando uma imposição, ao invés de uma opção facultativa. Portanto, não havendo comprovação de que o consumidor aderiu espontaneamente ao seguro, deve-se reconhecer a ilegitimidade da cobrança.

Dessa forma, a quantia de R$1.197,00 (mil cento e noventa e sete reais) deve ser restituída de forma simples, acrescida de correção monetária desde a data do prejuízo efetivo e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

2.3.

Registro do Contrato e Avaliação do Bem.

No tocante a esses encargos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 368,33 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Contudo, o Autor não demonstrou que o serviço não foi prestado, uma vez que sequer juntou ao processo o documento do veículo, que poderia comprovar a ausência de anotação da alienação fiduciária, ônus que lhe incumbia. Além disso, não comprovou que a cobrança representava desvantagem contratual excessiva. Portanto, não há irregularidade na cobrança dessa tarifa.

Por outro lado, assiste razão ao Recorrente quanto à cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, no valor de R$550 (quinhentos e cinquenta reais), pois o Banco não comprovou a efetiva prestação do serviço, já que deixou de anexar laudo de avaliação. Assim, resta caracterizada a cobrança indevida dessa taxa, devendo a sentença ser reformada para afastar referido encargo, com devolução da quantia corrigida desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sem aplicação da sanção prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade na cobrança da Tarifa de Avaliação e do Seguro, determinando a restituição simples dos valores cobrados, com atualização nos termos da fundamentação.

Em razão da presente decisão, a sucumbência deve ser revista. Considerando o valor irrisório da condenação (R$1.747,00), o Banco deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da parte adversa, fixados, por equidade, em R$ 1.319,00 (mil trezentos e dezenove reais).

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/09/2024